Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-50.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM VOO SEIS HORAS DEPOIS. REEMBOLSO DA TAXA DA ADIANTAMENTO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplica ao presente caso a suspensão determinada no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417/SFT), pois não configura caso fortuito ou força maior, nem envolve conflito normativo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica.
2. O autor foi impedido de embarcar, com sua esposa e filho de um ano de idade, no voo trecho Brasília - Rio de Janeiro (SDU) previsto para 6/6/2025, às 9h35, em razão de overbooking, tendo sido reacomodado no voo de 14h25, isto é, seis horas depois do previsto.
3. A venda de passagens aéreas em número acima da capacidade de acomodação da aeronave, impedindo o embarque do consumidor, por se tratar de alteração unilateral do contrato, é prática abusiva e configura ilícito praticado pela empresa transportadora, que deve reparar os danos causados ao consumidor (Acórdão 1954713, 0757428-39.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024).
4. Se o autor havia custeado taxa de adiantamento de voo (R$ 200 – ID 81422933), e não usufruiu do serviço, é devida a restituição do preço.
5. O cenário que inclui a preterição do passageiro e a espera de mais de seis horas para o próximo voo com um bebê de apenas um ano de idade ultrapassa a barreira do mero aborrecimento e configura dano moral.
6. O valor fixado a título de compensação (R$ 2.000) atende adequadamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, bem por isso, deve ser mantido.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.